Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-50.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014667-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAYANY ASCHYLLEY COSTA DE ARAUJO - CPF: 043.331.241-66 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (artigo 5º) e n. 8.213/1991 (artigos 16, I, e 77, § 2o, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos por Layany Aschylley Costa de Araújo e pelo Mato Grosso Previdência

– MTPREV –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Pensão por Morte n. 1014667-50.2021.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o MTPREV na implantação do benefício de pensão por morte, em benefício da parte Autora, até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Layany Aschylley Costa de Araújo pretende a reforma da sentença argumentando, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, uma vez que o benefício de pensão por morte deve ser prorrogado até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, e não 21 (vinte e um), como foi determinado.

O Recorrido, Mato Grosso Previdência

– MTPREV –, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

A Autarquia Previdenciária recorrente, por sua vez, sustentou, em resumo, que, quando do falecimento da genitora da Requerente, em 20/12/2013, já vigorava a Lei Complementar Estadual n. 04/90, cujo artigo 245, inciso II, alínea ‘
a
’, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 197/2004, preceitua que o benefício da pensão por morte, quando o dependente for o filho, é provisório e perdura até que se atinja a maioridade civil (18 anos).

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 124364785).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 141615189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos por Layany Aschylley Costa de Araújo e pelo Mato Grosso Previdência

– MTPREV –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Pensão por Morte n. 1014667-50.2021.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o MTPREV na implantação do benefício de pensão por morte, em favor da parte Autora, até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Os autos demonstram que a parte Autora pleiteou administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe, Lucimeire de Oliveira Costa, ocorrido em 20 de dezembro de 2013, que exercia, à época, o cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar, Classe A, Nível 1. No entanto, o pedido lhe foi negado, ao fundamento de que já atingira a maioridade civil (18 anos).

Por esse motivo, manejou a ação de base e postulou a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse concedido o benefício previdenciário, pelo fato de ser estudante universitária e depender da pensão para a sua subsistência.

Ao decidir o pedido de urgência, o
Juízo a quo
indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, confirmo a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar que o INSTITUTO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV implante o benefício pensão por morte em favor da autora LAYANY ASCHYLLEY COSTA DE ARAÚJO, mantendo-o enquanto na condição de estudante universitária, até o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento a autor da pensão desde a data em que alcançou a maioridade (26/02/2019) a data da implantação do benefício por força da decisão liminar, que deverá ser corrigido segundo o índice do INPC, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em junho/2021); o local da prestação dos serviços (não houve necessidade de deslocamento da sede), o bom direito e fundamentação trazida pelo advogado em suas manifestações e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, transcorrido o prazo recursal sem que haja interposição voluntária de recurso, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, §1º, do CPC). [...]. (id. 124364775).

Contra essa decisão, recorrem, agora, a Parte Autora e o MTPREV, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Assim, o objeto dos presentes Recursos e Reexame cinge-se em saber se o benefício previdenciário da pensão por morte, requerido por Layany Aschylley Costa de Araújo, estudante universitária, é devido até que o beneficiário tenha atingida a maioridade civil (18 anos), ou se deve ser estendido até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.

De antemão, sinalizo, que a conclusão deste voto será pelo desprovimento dos Recursos.

De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5º, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2º, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO –
PENSÃO POR MORTE
–
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
–
PREVISÃO DE LEI ESTADUAL
–
MAIORIDADE CIVIL
–
LEI 8.213/1991
–
21 ANOS
–
PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991
,
afastando-se as disposições
da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia,
que estabelece como limite a maioridade civil
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE – MAIORIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.717/98 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela que estiver em vigor na data do óbito.

A despeito de a Lei Complementar n. 04, de 15 outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 1000546-02.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/05/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Demais disso, em razão de a Autora, à época do requerimento do pagamento da pensão, ser estudante universitária, não há desconsiderar o que estabelece o artigo 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o artigo 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Outrossim, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8º, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o pagamento da pensão, até que a dependente complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que restou comprovado que a Autora, quando do requerimento administrativo, era estudante universitária, de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
, os Apelos, interpostos pelo

Mato Grosso Previdência – MTPREV e por Layany Aschylley Costa de Araújo.
RATIFICO
a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022